Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715916-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTSERRAT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: ALEXANDRE MELO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONTSERRAT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução opostos contra ALEXANDRE MELO SOARES: “A prova requerida pela embargante, qual seja, a expedição de ofícios à autarquia federal e às instituições financeiras, é inócua, porquanto o que se pretende demonstrar é prova negativa, isto é, que não percebeu quaisquer valores da autarquia em decorrência dos contratos administrativos, o que revelaria que, ao contrário do que o embargado assevera, não contribuiu para que os contratos administrativos fossem honrados pelo INSS. E, com isso, não haveria de falar em cumprimento do contrato de honorários, pois não cumpridos seus termos. Com efeito, é suficiente demonstrar nos autos, mediante prova documental, que no mandado de segurança no 54709-48.2013.4.013400 sobreveio decisão favorável à então cliente do exequente (ora embargante) e que disso adveio proveito econômico, sobre o qual incidiria o percentual avençado. Há que se demonstrar também a liquidez e a certeza do crédito, isto é, o quantum seria este proveito, além do nexo causal alegado (êxito na referida demanda). E tais fatos são passíveis de provar mediante documentos (cópia de decisões judiciais nos feitos em que atuou). Quanto ao pedido relativo à demonstração de suposta “sociedade oculta”, refoge à questão circundada nestes embargos e não se presta à comprovação de que os serviços advocatícios foram prestados a contento. Finalmente, quanto ao depoimento pessoal do embargado sobre as nuances do contrato, tampouco merece prosperar, porquanto colher-se-ia o que narrado pela própria parte, tanto na execução quanto nestes embargos, não sendo crível que produzisse prova em afronta aos próprios interesses. ( ). Posto isso, indefiro a produção das provas requeridas” (ID 190803120 dos auto de origem). A parte agravante alega que, “apesar de ser uma ação autônoma de conhecimento, notório observar que os Embargos à Execução veiculam as matérias defensivas do executado, portanto, substancialmente constituem uma defesa, razão pela qual o indeferimento retro, objeto deste Agravo, trata-se de patente CERCEAMENTO DE DEFESA”. E pede: “O conhecimento do recurso por parte de Vossa Excelência, para que, no mérito, REFORME A DECISÃO VERGASTADA no sentido de DEFERIR ao Embargante/Agravante a produção de provas suscitadas, por se tratarem de medidas de DEFESA DO EMBARGANTE e que culminarão com o DESLINDE MERITÓRIO dos Embargos – sob pena de haver operado o CERCEAMENTO DE DEFESA”. Preparo recolhido (IDs 58210169-70). É o relatório. Decido. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra decisório que indefere a produção de prova pericial. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indeferiu a produção de prova pericial não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Recurso não provido” (Acórdão 1766225, 07197350620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que denega a realização de prova. 2. A insurgência quanto ao deferimento da prova não se sujeita à preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 2.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 3. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1745999, 07194475820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilidade de relativização do caráter taxativo da legislação apenas quando verificar ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp. 1704520/MT). 2. Hipótese que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1422369, 07050121620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora